Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa apenas para afastar a negativação do vetor circunstâncias do delito e a continuidade delitiva, mantendo a condenação do réu por crime contra a dignidade sexual de pessoa vulnerável (CP, art. 217-A, “caput”, c/c os arts. 61, II, “f”, e 226, II, na forma da Lei n. 14.344/22 e da Lei 11.340/06). O embargante alegou omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão quanto à ocorrência de nulidade processual, à falta de credibilidade do depoimento da vítima e à ausência de materialidade delitiva, por falta do exame de corpo de delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se definir se houve omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão em relação às preliminares de nulidade processual, à valoração das declarações da vítima e demais provas e à presença de materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame de provas ou modificação da decisão embargada.
4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses defensivas, reconhecendo a validade do procedimento, a suficiência da prova oral e a coerência das declarações colhidas.
5. Não demonstrado qualquer vício que justifique a integração do julgado, rejeitam-se os embargos de declaração.
6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional e restrita a casos em que os vícios elencados no art. 619 do CPP efetivamente se configuram, o que não ocorre no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 217-A.